Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RITUXIMABE – 500MG/50ML) PARA TRATAMENTO DE POLIRRADICULONEUROPATIA INFLAMATÓRIA DESMIELINIZANTE CRÔNICA PÓS-VACINAL. USO OFF LABEL. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões contrárias aos interesses das partes não podem ser confundidas com as situações que, à luz de violação verificável ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, ensejam negativa ou ausência de prestação jurisdicional e, portanto, a nulidade da sentença. Assim, diversamente do que quer fazer crer o apelante, o Juiz da causa apreciou de forma suficiente as teses defensivas por ele apresentadas, segundo as quais a cobertura pleiteada pelo autor não seria devida, não sendo o caso de se declarar nula a sentença apenas porque a solução dada ao litígio não foi integralmente consentânea com os interesses do réu.
2. As normas do CDC são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006, o qual estabelece os procedimentos cobertos a título ambulatorial ou de internação (arts. 17 a 19).
3. Os planos de saúde, conquanto possam limitar as enfermidades cobertas, não devem, à sorrelfa da ciência, limitar os tratamentos que são indicados pelos médicos e pela medicina como recurso terapêutico contrário ao avanço das doenças que acometem os seus beneficiários.
4. Na espécie, ainda que se alegue a utilização off label do medicamento prescrito (Rituximabe) para o tratamento do grave comprometimento motor e neurológico do autor, o relatório médico fornecido pela profissional que assiste o paciente é categórico ao afirmar que o uso do fármaco é indispensável para obstaculizar a progressão da enfermidade verificada. Assim, o fornecimento do medicamento é devido em razão da terapia prescrita como indispensável à conservação da saúde do enfermo. Ademais, inexistindo demonstração – ou mesmo alegação – pelo réu da existência de outro procedimento capaz e efetivo de substituir o tratamento terapêutico indicado pela médica do autor ou, ainda, a ausência de cobertura da doença que o acomete, escorreita a sentença ao considerar ilegítima a negativa de fornecimento do medicamento.
5. O entendimento ora adotado não contraria a recente jurisprudência do STJ (EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP) segundo a qual o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo. Isso porque, à luz do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, há possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos no rol mencionado em situações excepcionais, como a dos autos, quando ausente a existência de demonstração de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para o tratamento do paciente.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.